Tribunal: TJMT
Processo: 1021403-50.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021403-50.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 026.607.661-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO ERISVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 073.262.402-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINEI DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 050.066.672-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 848.750.032-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CICERO DE SALES - CPF: 094.775.904-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 026.279.522-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELIANE RIBEIRO GALEGO - CPF: 536.605.282-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 701.467.602-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVALDO QUINTINO DA SILVA - CPF: 127.911.674-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WIK FREITAS CAMPOS - CPF: 020.444.241-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVAÇÃO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. I
RRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

DOSIMETRIA DA PENA
.
1.1
. ERRO NA SOMA DO AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
PROCEDÊNCIA. DEPRECIAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, SOMADA EM DUPLICIDIDADE. MANIFESTA TERATOLOGIA. CORREÇÃO NECESSÁRIA.
1.2
. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE
. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA
.

CRIME PRATICADO MEDIANTE VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. VÍTIMA ALVEJADA PELOS PRÓJÉTEIS DE ARMA DE FOGO EM SUA RESIDÊNCIA.
1.3
. AUMENTO DESPROPORCIONAL NA 1a FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
IMPROCEDÊNCIA. AUMENTO ADEQUADO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO. ENUNCIADO No. 39 TCCR/TJMT.
1.4
. 2a FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
. DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA DO INC. IV, §2o, DO ART. 121, CP PREVISTA NA ALÍNEA “C”, INC. II, DO ART. 61, CP. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NA FASE INTERMEDIÁRIA.
2
.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. OUTRO PROCESSO EM QUE O APELANTE FOI CONDENADO PELO CRIME DO ART. 14 DA LEI No. 10.826/03. DUPLA CONDENAÇÃO.

BIS IN IDEM.
IMPERTINÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELANTE EM DUAS AÇÕES PENAIS POR CRIME PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1
. Merece reparo a dosimetria da pena, nas hipóteses em que o magistrado singular incorrer em erro na soma dos aumentos de cada circunstância judicial negativada. No caso, o aumento de uma circunstância judicial foi somado por duas vezes, revelando clara ofensa ao princípio
ne bis in idem
.

1.2.
Se os vetores depreciados pelo Juiz oficiante extrapolaram o tipo penal, como na hipótese, vez que a vítima foi alvejada por vários disparos de arma de fogo (culpabilidade) e em sua residência, local familiar de repouso e de segurança pessoal (circunstâncias do crime), não há que se falar na neutralização da circunstância judicial, porquanto a depreciação foi operada de forma proporcional ao fato e em sintonia com o entendimento jurisprudencial pertinente à matéria.

1.3
. Mostra-se inviável a redução do patamar de aumento empregado pelo Magistrado na pena basilar, se a redução foi proporcional, considerando-se que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”, de acordo com o teor do Enunciado no 39 TCCR/TJMT.

1.4.
Mantém-se o aumento promovido na pena intermediária, quando além de previsto legalmente (alínea “
c”, inc. II, do art. 61 do Código Penal)
, o Júri reconhece duas qualificadoras no crime contra a vida em questão (homicídio), tais quais motivação fútil (utilizada para qualificar o crime na 1a fase da pena) e recurso que dificultou a defesa da vítima (usada para majorar a 2a fase da pena).

2.
A existência de distância temporal e contextual entre o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido deste processo com o de processo antecedente, demonstra que os crimes foram cometidos de forma independente, sem relação direta entre si, o que impede a caracterização de dupla condenação pelo mesmo crime; logo, impossível a aplicação do princípio
ne bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Após decisão soberana do Conselho de Sentença pela qual foi condenado
Eduardo de Farias Ribeiro,
o
MM. Juiz Presidente da1 a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.,
impôs-lhe a

pena de
20 anos
de
reclusão
em regime
fechado e 10 dias-multa,
pela autoria dos crimes de
Homicídio Qualificado por
Motivo Fútil e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP) e de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/03), em
concurso material
de crimes (art. 69, CP) (ID 209574676).

Em suas razões, a Defesa alega que ocorreu
erro na 1a fase
da dosimetria da
pena do crime de
Homicídio Qualificado
, ao ser procedida a soma do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial negativada, requerendo dessa forma a correção, ou
decote da avaliação desfavorável ao apelante das circunstâncias judiciais do art. 59, CP
(culpabilidade e circunstâncias do crime), ou, ainda, a
redução do aumento
, para a fração de
1/8
sobre a pena mínima cominada ao crime. Na
2a fase
da dosimetria da pena, pretende o
afastamento da qualificadora
do recurso que dificultou defesa da vítima.

Quanto ao crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido,
visa o
afastamento da condenação
, por entender que houve “
flagrante bis in idem com a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo em outro processo de homicídio do apelante, a saber, autos n° 1024754-31.2022.8.11.0003
” (ID 209574681).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça,
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 209574686).

A douta
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 216021681), conforme o sumário transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA DE 20 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE REPRIMENDA ARBITRADO TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – DECISUM ESCORREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3o DO CPP - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que no dia 21.03.2022, às 09h30min., na Rua das Perdizes, no 2.299, Jardim das Paineiras, em Rondonópolis/MT,
Eduardo de Farias Ribeiro,
mediante motivação fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima,

munido com uma arma de fogo, matou
Rafael da Silva Santos.

Diante desse cenário, ele foi denunciado como incurso nos crimes descritos nos artigos 121, § 2o, inc. II e IV, do CP e art. 14 da lei no. 10.826/03.

Submetido ao Plenário do Júri,
Eduardo
foi condenado consoante os termos do relatório.

Nesta instância, a defesa se insurge apenas quando a dosimetria da pena em relação aos crimes pelos quais foi condenado, razão pela qual passo à análise dos pedidos.

1
.
CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO

Para melhor compreensão do caso,
colaciono trecho da decisão em foco (ID 209574678):

“
A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação da conduta perpetrada pelo acusado. No caso dos autos, é indiscutível a necessidade de maior reprovabilidade da conduta, pois o crime foi praticado mediante vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Neste sentido como vetor desfavorável – STJ/HC 420.344/RJ, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/08/2018, razão pela qual,
incremento a pena em 02 anos de reclusão
.

(...)

No que tange as
circunstâncias do crime,
trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. No caso dos autos, quanto ao local, verifica-se necessidade de maior incremento da pena, vez que o crime foi praticado dentro da residência da vítima, nos termos do HC 157819/ES; TJMT, Ap 141551/2016. Referência: TJ-MT - APL: 00033421720138110055 MT, Relator: Desembargador: Marcos Machado, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019. Motivo pelo qual
exaspero a pena em mais 02 anos de reclusão
.

Além disso, conforme a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no HC 678.226/PR, decidiu que a vetorial das circunstâncias do crime de homicídio pode ser valorada de forma negativa nos casos em que o crime for cometido na frente de parentes, como no presente caso, perpetrada na frente de uma criança e de um adolescente.

(...)

Somo a pena de 02 anos de reclusão
”
Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 19 (dezenove) anos de reclusão
.

Além disso, o magistrado considerou negativa, a circunstância judicial dos maus antecedentes, no
quantum
de 1 ano de reclusão.

1.1
.
EQUÍVOCO NA SOMA DA 1a FASE DA PENA

Em razão de
três
circunstâncias judiciais negativadas, quais sejam
maus antecedentes
(em 1 ano de reclusão),
culpabilidade
(2 anos de reclusão) e
circunstâncias do crime
(em 2 anos de reclusão), o magistrado, aumentou a pena inicial de homicídio qualificado (12 anos de reclusão), no patamar de 5 anos: 2 anos para duas circunstâncias judiciais e 1 ano para a remanescente.

Ocorre que, de fato,
ao efetuar a soma de cada depreciação sopesada
, o Juiz
incorreu em erro
,
já que estabeleceu 2 anos de reclusão acima dos valores de referência supramencionados
. Com efeito, incorrendo o magistrado singular em erro na dosimetria da pena, o equívoco dever ser retificado. Veja-se:

“3. DOSIMETRIA. PRETENDIDA REFORMA DO QUANTUM DE AUMENTO E CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMARES DE AUMENTO RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS À ESPÉCIE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. EXASPERAÇÕES MANTIDAS. CONTUDO, CONSTATADO ERRO MATERIAL NA SOMA DAS EXASPERAÇÕES. CORREÇÃO QUE SE MOSTRA IMPERIOSA PARA, ONDE SE LÊ 9 (NOVE) ANOS, CONSTAR 8 (OITO) ANOS. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO NESTE PONTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA NOS DEMAIS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3a Câmara Criminal - 0025645-16.2013.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO VASCONCELOS - J. 17.11.2022) (TJ-PR - APL: 00256451620138160013 Curitiba 0025645-16.2013.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 17/11/2022, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2022).

Dessa forma, enquanto a
pena basilar deveria ter o resultado de 17 anos de reclusão
, no entanto,
aplicou-se 19 anos de reclusão
.

1.2.

CIRSUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Prosseguindo, com relação à valoração negativa da
culpabilidade
, não vejo respaldo para o pedido da defesa, a fim de decotá-la. Isso, porque, a referida circunstância judicial foi valorada em face do grau de reprovabilidade da conduta do apelante, tendo em vista que o
crime
foi praticado com vários disparos de arma de fogo contra a vítima
.

O Laudo Pericial registrou o que segue sobre as perfurações periciadas no corpo da vítima (ID 174955324):

“1 - 1 Orificio de entrada (OE) em ombro direito com o orifício de saída (OS) correspondente a 5m cm mesmo ombro tiro trajeto ascendente

e uma lesão de pele 2,0 cm entre os dois orifícios tiro de raspão, PAF 2 – 01 OE região parietal posterior direita sem saída correspondente PAF alojado embaixo da pele em região frontal mediana recuperado o projetil, , PAF 3 – OE em face região malar esquerda com OS correspondente região retroauricular direita, PAF 4 - 01 OE em região occipital direito”.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“A elevação da pena-base foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime. “(...) 1. Conforme disposto na decisão ora recorrida, em relação à culpabilidade - em grau reprovável, vez que a vítima foi atingida com vários disparos; tem-se que foi apresentado argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada. 2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta. 3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados ( HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017) (...)”. (STJ - AgRg no REsp: 1805149 PA 2019/0091870-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019)(...)”. (TJ-MT - RVCR: 10152301920228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/04/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 14/04/2023).

Quanto às
circunstâncias do crime,
do mesmo modo, a fundamentação é idônea, a considerar que o delito foi praticado na residência da vítima,
enquanto estava deitada em sua cama,
ou seja, tal cenário extrapola o tipo penal.

Ilustrando o raciocínio, veja-se os seguintes escólios de ementa em casos semelhantes:

“(...) O fato da tentativa de homicídio ter ocorrido na residência da vítima extrapola a elementar do tipo, a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, segundo entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC 157819 / ES; TJMT, Ap 141551/2016). (...)”. (TJ-MT - APL: 00033421720138110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019).

“1. É idônea a valoração negativa da circunstância do crime de homicídio, em razão de ter sido praticado na residência da vítima e na presença de sua genitora. 2. Quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores, os quais possuem dependência emocional, afetiva e, também, financeira, tem-se uma consequência não natural do delito, sendo, portanto, justificável a valoração negativa das consequências do crime. 3. Recurso conhecido e provido”. (TJ-DF 07323335120218070003 1679816, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 31/03/2023).

1.3. COEFICIENTE DE AUMENTO

Quanto ao patamar de aumento empregado para as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, em 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito na espécie (12 anos de reclusão), vejo que não há qualquer modificação a ser procedida.

O
acréscimo promovido está adequado ao caso e consonante com entendimento jurisprudencial.

É certo que a legislação
não
fixou critérios para a exasperação da primeira fase de dosimetria da pena, porém,
a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar
1/6
(sob a pena mínima)
ou

1/8
(termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

“... Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(STJ AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.).

Logo, atento aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o magistrado utilizou critério de aumento de forma absolutamente idônea.

Aliás, o
Enunciado no. 39 TCCR/TJMT
elucida que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Com base nesses argumentos, mantenho a análise desfavorável das
consequências do delito
e
culpabilidade
em desfavor do apelante na 1a fase da pena, no patamar de aumento adotado pelo Juízo singular qual seja 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

1.4.

PENA INTERMEDIÁRIA – CRIME DE HOMICÍDIO

Na
2a fase da pena
, pretende o
afastamento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vitima. Para tanto, a defesa alega que: “
por dois motivos as qualificadoras excedentes nunca poderão funcionar como agravantes genéricas: 1o) se estiverem também no rol do art. 61 do Código Penal, a parte final do seu caput impede que elas atuem nessa condição; 2o) se não possuírem previsão legal expressa no rol dos dispositivos que consagram as agravantes genéricas igualmente não poderão ser assim consideradas por não caber ao intérprete ampliar o elenco delas, sob pena de desrespeito ao princípio da reserva legal, em sede penal (...)”.

(ID 29574681).

Suas alegações
não
prosperam.

Cediço que na 2a fase da pena, cabe ao magistrado apreciar as circunstâncias agravantes descritas no art. 61 do CP, e, as atenuantes inseridas no art. 65 do CP e aplicar a fração adequada ao caso e ao entendimento jurisprudencial, conforme o caso. Além disso, nos casos em que o delito analisado, seja o de homicídio, como ocorre na espécie, além das agravantes e atenuantes, o magistrado deverá apreciar as qualificadoras mencionadas na denúncia e admitidas pelo jurado.

Nesse norte, diante da existência de, por exemplo, duas qualificadoras como no caso, o magistrado utilizará uma delas para qualificar o crime, ou seja, aumentar a pena inicial como consta no §1o, do art. 121, CP, e qualificadora remanescente, na 2a fase da pena, a fim de majorá-la.

Nesse sentido é o entendimento que abaixo colaciono:

“3. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais
qualificadoras
, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da
pena
em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na
segunda

fase
da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a
pena
-base do mínimo
legal
" (
HC 402.851/SC
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). (...) (
AgRg no HC 459.373/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ademais, a qualificadora usada na fase intermediária da pena deve estar prevista legalmente (
art. 61 do CP
), a fim de ser sopesada nesta fase (recurso que dificultou a defesa da vítima), como na hipótese.

Como bem pontuado pelo d. MP de 1o grau,
in verbis: “...
havendo multiplicidade de qualificadoras, com expressa previsão legal, o julgador deve considerar uma delas para nortear o critério trifásico de aplicação da pena e as demais, se expressas no artigo 61 do Código Penal, devem ser aplicadas na segunda fase, motivo pelo qual não merece a sentença qualquer reparo
” (ID 209574686).

Colhe-se jurisprudência a respeito:

“3- Subsistindo mais de uma qualificadora, a excedente pode ser utilizada como Circunstância Judicial ou Agravante, desde que haja previsão legal. 4-
Não há se cogitar em erro ou injustiça na aplicação da pena se, em razão da existência de mais de uma qualificadora, o Magistrado utilizar a relativa ao Recurso que Dificultou a Defesa do Ofendido, na segunda etapa de dosagem das reprimendas, como Circunstância Agravante, ante a previsão contida no art. 61, II, c, do Código Penal
. 5- O patamar de aumento ou diminuição, pelo reconhecimento de agravantes ou atenuantes, não deve ultrapassar o limite mínimo das causas de aumento e diminuição, o qual é fixado em um sexto. Precedentes, STJ”. (TJ-MG - APR: 00014268020228130570, Relator: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 01/03/2023, 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2023).

2.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Quanto ao crime de
Porte de Arma de Fogo de Uso Permitido,

visa o afastamento da condenação, por entender que houve “
flagrante bis in idem com a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo em outro processo de homicídio do apelante, a saber, autos n° 1024754-31.2022.8.11.0003
”.

Defende que os fatos ocorreram cerca de 6 meses após o caso em análise “
e o crime de porte restou caracterizado diante da conduta do acusado em portar a arma em conduta autônoma, especialmente comprovada pelo fato de o acusado ter confessado que utilizou a mesma arma na execução deste crime apurado”.

Sem razão
. Explico.

O crime do art. 14 da Lei no. 10.826/03 nestes autos ocorreu em
21.03.2022
, enquanto nos autos de no. 1024754-31.2022, os fatos se deram no dia
30.09.2022
, conforme consulta ao sistema
Pje 1o grau
– ID 101786638 (Denúncia).

Conforme as datas encimadas, vê-se que os crimes não foram praticados de forma simultânea, e além disso, os contextos são completamente distintos um do outro. Ou seja, uma vez que o delito de posse ilegal de arma de fogo neste caso, não se integra ao crime antecedente, dado que ambos ocorreram em datas distintas e em contextos diferentes, resta claro que o fato deste processo e do processo de n. 1024754-31, se deram em contextos distintos em momentos separados e distantes entre si, com pouco mais de seis meses de diferença entre eles.

Dessa forma, resta cristalino que, diante do fato de que o crime de posse ilegal de arma de fogo ocorreu em data distinta e em contexto separado do crime antecedente, é evidente que ambos os delitos não se integram.

Logo, no específico deste processo e do processo de número 1024754-31, os eventos ocorreram em circunstâncias diferentes, com um intervalo superior a seis meses entre eles. Essa distância temporal e contextual demonstra que os crimes foram cometidos de forma independente, sem relação direta entre si, o que impede a caracterização de uma continuidade delitiva ou a conexão entre os processos.

Ilustrando o tema, veja-se o seguinte escólio de ementa:

“1. A defesa pretende a anulação de uma das condenações impostas ao acusado, alegando, em síntese, ter havido dupla condenação pelo mesmo ato de descumprimento de medida protetiva, o que configura violação ao princípio que veda a aplicação de duas sanções penais por um único crime (ne bis in idem). 2. Como é cediço, o princípio do "ne bis in idem" tem como objetivo evitar a duplicidade punitiva pelo mesmo fato. Todavia, no caso em questão, não estamos diante de uma dupla condenação pelo mesmo ato, mas sim de infrações autônomas que ocorreram em momentos distintos. 3. Cada descumprimento de medida protetiva de urgência configura uma conduta independente, caracterizando um novo delito a cada violação. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio do "ne bis in idem", pois, cada infração deve ser devidamente punida, respeitando-se os princípios da legalidade e da proporcionalidade”. (TJ-DF 07060381920228070010 1732244, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 28/07/2023).

Diante desse contexto, não há que se falar no temeroso
bis in idem
, como pretende a defesa.

3
.
DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

CRIME:
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, INCISOS II E IV, DO CP
) - RECLUSÃO DE 12 A 30 ANOS

APELANTE:
EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO

Na 1a fase da pena, existindo duas qualificadoras (incisos II e IV, §2o, do art. 121, CP), sendo uma delas utilizada para qualificar o delito e, mantidas as depreciações operadas pelo magistrado, tais quais maus antecedentes (1 ano de reclusão), culpabilidade (2 anos de reclusão) e circunstâncias do crime (2 anos de reclusão), estabeleço o
quantum
de
17 anos de reclusão
,
lembre-se
, apenas para corrigir equívoco no somatório do aumento estipulado pelo d. Juiz Presidente nesta fase, como já ilustrado no tópico
1.1
.

Na 2a fase da pena, presente a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, II, “c” do CP), majoro a pena em 2 anos, e na sequência, diante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP), reduzo-a no patamar de 3 anos de reclusão, nos exatos termos operados pelo d. Juiz, e encontro a pena intermediária de
16 anos de reclusão.

Na 3a fase da pena, inexistem causas de aumento ou de diminuição, e assim, à mingua de quaisquer causa modificativa da pena, fixo a reprimenda definitiva do réu em
16 anos de reclusão.

Na sequência, mantida a condenação do apelante pela prática do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo, na pena de
2 anos e 10 dias-multa
, procedo a soma das penas (concurso material de crimes – art. 69, CP), razão pela qual fixo a pena definitiva de
18 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Mantém-se o regime fechado
para o cumprimento da reprimenda (art. 33, §2o “a”, CP).

DISPOSITIVO

Isto posto, em
consonância parcial
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso, para
corrigir equívoco na 1a fase da dosimetria da pena do crime de Homicídio Qualificado
, quanto à
soma dos aumentos para cada circunstância judicial depreciada
(
maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime
), e
fixo a pena definitiva
do apelante
Eduardo de Farias Ribeiro
em
18 anos de reclusão e 10 dias-multa
,
após operado o concurso material de crimes (art. 69, CP), em face da condenação
pela prática dos crimes de
Homicídio Qualificado por
Motivo Fútil e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP) e de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/03). Mantenho o regime fechado.

Oficie-se ao Juízo das Execuções Penais,
com urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024